Tribunal: TJDFT
Processo: 0709265-55.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Doação. Revogação. Nulidade, Cerceamento de defesa. Litigância de má-fé. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade e/ou revogação de termo de doação.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela antecipação do julgamento; e (ii) estabelecer se a doação deve ser anulada por coação moral, ingratidão ou inoficiosidade.
III. Razões de decidir
3. A manifestação pela suficiência da prova documental e pelo julgamento antecipado da lide afasta a alegação de cerceamento de defesa.
4. A coação moral deve ser comprovada por elementos concretos que demonstrem a gravidade, atualidade e injustiça da ameaça, nos termos do art. 151, do CC.
5. O descumprimento de cláusula contratual pela donatária não configura ingratidão nos termos do art. 557, do CC.
6. A inoficiosidade da doação deve ser demonstrada por prova objetiva e concreta da extensão do patrimônio do doador à época do ato. Ausente comprovação de que a liberalidade ultrapassou a parte disponível, não há que se falar em nulidade parcial da doação.
7. A eventual contradição na conduta processual do apelante não configura má-fé, se não comprovados elementos que evidenciem dolo, intuito protelatório ou violação à boa-fé objetiva, nos termos do art. 80 do CPC.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 151, 557; CPC, arts.80, 344, 373.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0705116-11.2023.8.07.0020, Des. Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 22.04.2025; TJDFT, APC no 0701115-37.2023.8.07.0002, Des. Rel. Lucimeire Maria da Silva, j. 27.03.2025; TJDFT, APC no 0730225-60.2018.8.07.0001, Des. Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 28.10.2020.